Tribunal: TJBA
Processo: 8066597-23.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8066597-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CIVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMÓVEL RURAL. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL NÃO ESPECIALIZADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DAS VARAS DE REGISTROS PÚBLICOS. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME: 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA, que se declarou incompetente para processar e julgar ação de usucapião extraordinária de bem imóvel rural, após o Juízo de Direito da 2.ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da mesma comarca, ao qual a ação originariamente se encontrava distribuída, ter declinado da competência e determinado a remessa ao juízo especializado com atribuição em matéria de Registros Públicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar ação de usucapião extraordinária de bem imóvel rural: se o juízo especializado em Registros Públicos ou o juízo cível não especializado, à luz das disposições da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei n.º 10.845/2007). III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia não prevê competência privativa das Varas de Registros Públicos para processar e julgar ações de usucapião. O art. 75, inc. I, da Lei n.º 10.845/2007 atribui àquele juízo especializado competência para as causas que se refiram aos registros públicos, o que não abrange ações de usucapião, cujo objeto imediato é a declaração de aquisição originária da propriedade pela posse qualificada, e não um ato ou procedimento de natureza registral. A eventual necessidade de registro da sentença em cartório de imóveis, em caso de procedência, constitui mero efeito mediato do provimento jurisdicional, insuficiente para atrair competência especializada. A interpretação conjunta dos arts. 75 e 136, inc. I, da LOJ/BA não fornece fundamento legal para fixação de competência exclusiva. Precedentes desta Corte. 4. A competência residual do juízo cível não especializado, na ausência de norma atributiva expressa, é o critério definidor, nos termos da jurisprudência pacificada das Seções Cíveis Reunidas deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo Suscitado (2.ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA). Tese de julgamento: na ausência de previsão expressa na Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia atribuindo competência privativa às Varas de Registros Públicos para o processamento e julgamento de ações de usucapião, deve prevalecer a competência residual do juízo cível não especializado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 62, 64, §§ 1º e 3º, e 66, II; Lei n.º 10.845/2007, arts. 75, I, e 136, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, CC n.º 8051239-86.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 12.06.2024; TJBA, CC n.º 8062514-95.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, pub. 10.08.2025; TJBA, CC n.º 8021160-56.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, pub. 08.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.º 18066597-23.2025.8.05.0000, em que figura como Suscitante JUÍZO DE DIREITO DA 3.ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS/BA e como Suscitado JUÍZO DE DIREITO DA 2.ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS/BA. ACORDAM os magistrados integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE o Conflito de Competência para declarar competente o Juízo Suscitado, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26